Tribunal: STF
Processo: RE 409459
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Matéria eleitoral. 3. Artigo 14,
 § 7º, parte final, da CF. Cláusula de inelegibilidade. Exceção.
Interpretação restritiva que alcança, tão-somente, os titulares de
mandato eletivo e não beneficia os suplentes. 4. Recurso
Extraordinário que se nega provimento